Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ouça-se a parte adversa no prazo legal. Brasília/DF, de junho de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora